Tribunal: TJSP
Processo: 0011222-80.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Livramento condicional – Impossibilidade – Tráfico ilícito de entorpecentes – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse executória pleiteada – Registro de falta disciplinar de natureza grave recém-reabilitada, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Livramento condicional – Impossibilidade – Tráfico ilícito de entorpecentes – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse executória pleiteada – Registro de falta disciplinar de natureza grave recém-reabilitada, evidenciando que o sentenciado não assimilou totalmente a terapia penal – Ausência de limitação temporal – Valoração que deve considerar todo o histórico prisional do reeducando – Exegese do artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal – Hipótese que se amolda ao que restou decidido no julgamento do Recurso Especial no 1.970.217/MG, admitido como Representativo de Controvérsia e afetado ao rito dos Recursos Repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sufragando hodierno entendimento acerca da matéria no Tema no 1.161 – Reconhecimento – Sentenciado, ademais, que foi recentemente progredido ao regime semiaberto – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão cassada – Agravo provido.